Tribunal: TJSP
Processo: 2030505-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030505-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é impetrante MÁRCIO
FABIANO BÍSCARO e Paciente BRENDO RICARDO DA SILVA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030505-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42262
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42262
HABEAS CORPUS no 2030505-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Márcio Fabiano Bíscaro
PACIENTE: BRENDO RICARDO DA SILVA MOTA,
COMARCA: Boituva/SP
O Dr. Márcio Fabiano Bíscaro, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de BRENDO
RICARDO DA SILVA MOTA, no qual expõe que seu paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Boituva/SP.
Aduz o nobre impetrante que o acusado foi preso em
flagrante delito pela hipotética prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, sendo que a referida prisão foi convertida em preventiva.
Alega estarem ausentes os requisitos necessários à
decretação da segregação, conforme previsão do artigo 312 do Código de
Processo Penal, sem contar que não há provas suficientes de que haja a
necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal
e a aplicabilidade da lei penal, pois o acusado não oferece quaisquer riscos
nesses sentidos, não se justificando, portanto, a manutenção da custódia
cautelar, sob esses aspectos.
Assevera, ainda, que a decisão em comento é genérica,
carente de fundamentação, e que o MM. Juiz a quo aplicou a medida porque
entendeu que estavam comprovadas a autoria, a materialidade, bem como a
periculosidade do suposto ato cometido pelo paciente, além da quantidade de
drogas apreendidas.
Afirma ser o paciente primário e de bons antecedentes,
e que mesmo tendo havido o cometimento de eventual prática de ato infracional
antes de sua maioridade, o fato não pode ser considerado, agora, como mau
antecedente, tampouco, como reincidência.
Menciona que o suposto autor dos fatos reside, domicilia
e trabalha no distrito da culpa e que se encontra em união estável na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030505-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42262
3
comarca, podendo ser facilmente encontrado sempre que necessário.
Argumenta que se levada em consideração as
características positivas do arguido e o fato de ter confessado o suposto crime,
ele poderá ter sua pena reduzida em caso de eventual condenação, inclusive,
suportando regime diverso do fechado.
Declara estar havendo desrespeito à Constituição
Federal, notadamente quanto ao artigo 93, IX, e também, ao artigo 315 do Código
de Processo Penal.
Pondera que caso o entendimento da 2a Instância seja
diverso do pedido aqui exposto, seria factível a aplicação de quaisquer das
medidas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal em substituição à
cautelar empregada, pois presentes os requisitos do artigo 282 do mesmo
Diploma.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, requer a concessão da ordem,
para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, sem a
necessidade do pagamento de fiança, expedindo-se o competente alvará de
soltura, e, subsidiariamente, caso necessário, que seja convertida a prisão
cautelar em qualquer outra medida preventiva, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 38/40). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 43/44.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 47/50 opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de BRENDO
RICARDO DA SILVA MOTA, objetivando que o paciente possa responder ao
processo em liberdade, sem a necessidade do pagamento de fiança, expedindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030505-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42262
4
se o competente alvará de soltura, e, subsidiariamente, caso necessário, que seja
convertida a prisão cautelar em qualquer outra medida preventiva, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de fevereiro de
2020, por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 33, da Lei no
11.343/2006, porque guardava consigo para fins de mercancia 210 porções de
cocaína, com peso líquido de 26,25g, mais a quantia de R$1.259,00. Em
11/02/2020, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva, nos termos do art. 310, II, e 312, ambos do
Código de Processo Penal, tendo sido determinada a expedição do mandado de
prisão, devidamente cumprido na mesma data. Em 28/02/2020, o acusado foi
denunciado como incurso no caput, do artigo supramencionado. Foi expedido
mandado de notificação, a fim de que pudesse oferecer defesa prévia. Os autos
estão aguardando a notificação do paciente.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O que se observa na presente situação é que a
decisão que determinou a segregação cautelar do paciente restou sobejamente
fundamentada e não se baseou apenas em argumentos genéricos, conforme se
observa às fls. 35/36, não se podendo falar na ausência dos requisitos
necessários à decretação da medida. Os argumentos lançados pelo MM. Juiz a
quo são mais que suficientes para a manutenção da custódia. O Juízo de
Primeira Instância agiu com o devido acerto ao determinar a prisão do paciente,
uma vez que não há como prever se o réu voltará ou não a delinquir ou se
empregará fuga, dificultando eventual aplicação da lei penal, e também porque o
próprio acusado revelou o destino das drogas localizadas pela polícia. Nesse
sentido, a única custódia eficaz e segura é o cárcere.
Pontuo, por oportuno, que o Juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor
pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de
erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030505-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42262
5
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique
a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se, sim, necessária à
garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Em relação às condições pessoais favoráveis do
paciente, essas não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030505-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42262
6
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser fixada, eis
que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza acerca de
aplicação de eventuais benesses.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais
ao caso sub examine.
Destarte, inexistindo constrangimento ilegal a ser
reparado, merece subsistir a prisão do paciente.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator